Tribunal: STJ
Processo: 8006275-24.2024.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219584 - RS (2025/0226042-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDIOMIRO SANTOS DA SILVA
ADVOGADA
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DAS
OMISSÕES APONTADAS. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO
ELETRÔNICO
REVOGADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ORDENADA DAS PROVIDÊNCIAS
ESTABELECIDAS NA SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF E NO RE n.
641.320/RS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal
quando o Tribunal aprecia os aspectos relevantes da controvérsia para a
definição da causa, ressaltando-se que "o julgador não é obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a
situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de
" (AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS,
influir no resultado do julgamento
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/2/2023
).
13/2/2023
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
segundo o qual "a inexistência de estabelecimento penal adequado ao
regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a
concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos
termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal
medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE
n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no
regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos
que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao
sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por
falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou
" (REsp n. 1.710.674/MG, relator
estudo aos sentenciados em regime aberto
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, DJe
).
22/8/2018
3/9/2018
3. No caso concreto, inexiste constrangimento ilegal no acórdão
proferido pelo Tribunal de origem, uma vez que a ausência de vagas em
regime adequado não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar
com o monitoramento eletrônico, devendo ser observadas, ordenadamente,
as providências estabelecidas no RE n. 641.320/RS.
Documento eletrônico VDA50847238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: bf53b833-ba6b-4d25-90cb-e19a8480b5f4

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: bf53b833-ba6b-4d25-90cb-e19a8480b5f4

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219584 - RS (2025/0226042-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDIOMIRO SANTOS DA SILVA
ADVOGADA
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DAS
OMISSÕES APONTADAS. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO
ELETRÔNICO
REVOGADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ORDENADA DAS PROVIDÊNCIAS
ESTABELECIDAS NA SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF E NO RE n.
641.320/RS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal
quando o Tribunal aprecia os aspectos relevantes da controvérsia para a
definição da causa, ressaltando-se que "o julgador não é obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a
situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de
" (AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS,
influir no resultado do julgamento
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/2/2023
).
13/2/2023
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
segundo o qual "a inexistência de estabelecimento penal adequado ao
regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a
concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos
termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal
medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE
n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no
regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos
que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao
sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por
falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou
" (REsp n. 1.710.674/MG, relator
estudo aos sentenciados em regime aberto
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, DJe
).
22/8/2018
3/9/2018
3. No caso concreto, inexiste constrangimento ilegal no acórdão
proferido pelo Tribunal de origem, uma vez que a ausência de vagas em
regime adequado não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar
com o monitoramento eletrônico, devendo ser observadas, ordenadamente,
as providências estabelecidas no RE n. 641.320/RS.
Documento eletrônico VDA50557928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 0d5667ee-b7b1-4476-96f4-ff29ff962b3e

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIOMIRO SANTOS DA
SILVA contra a decisão na qual neguei provimento ao recurso especial interposto pelo
ora agravante.
Por oportuno, transcrevo o relatório do parecer no qual o Ministério Público
Federal opinou pelo desprovimento do recurso especial (e-STJ fls. 148/155):
Trata-se de recurso especial interposto por Claudiomiro Santos da Silva,
com fundamento no art. 105-III-a da Constituição, contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao
agravo em execução penal do Ministério Público.
O Juízo do 2° Juizado da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de
Porto Alegre/RS deferiu ao recorrido a progressão ao regime semiaberto, de
forma antecipada, determinando sua inclusão no sistema de monitoramento
eletrônico.
Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução
penal no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao
recurso, em acórdão que tem a seguinte ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MP. PROGRESSÃO
DE REGIME DE FORMA ANTECIPADA. Regime semiaberto. Concessão da
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Impossibilidade. Parâmetros
do RE n° 641.320/STF não observados na decisão agravada. Agravado
condenado a apenamento elevado, com saldo de pena remanescente
igualmente excessivo, além de estar longe de alcançar demais benefícios da
execução. Impositivo seu recolhimento em casa prisional do regime
semiaberto. Agravo provido. (fls. 65).
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram desacolhidos (fls. 85
/87).
Diante dessa decisão, a defesa interpôs este recurso especial, com
fundamento no art. 105-III-a da Constituição. Alega que o acórdão recorrido
violou o art. 619 do Código de Processo Penal, ao não analisar as teses
defensivas, de forma que permanecem as omissões.
Aduz que o Tribunal de Justiça ao revogar a decisão que determinou a
inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico, em condições
de prisão domiciliar, contrariou ao 117 da Lei de Execução Penal.
Sustenta ainda violação ao artigo 66-VI, da Lei de Execução Penal, ao
argumento de que “sendo o juízo da execução competente e responsável
pelo devido e adequado cumprimento da pena, agido conforme a previsão
do artigo 66, inciso VI, da LEP, tem-se que revogar sua decisão,
devidamente fundamentada com base em jurisprudência de instância
superior, afrontaria o referido artigo legal.” (fls. 101),
Documento eletrônico VDA50557928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 0d5667ee-b7b1-4476-96f4-ff29ff962b3e

Pede o provimento do recurso para restabelecer a decisão de primeiro grau.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 112/124).
O 2o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul admitiu o
recurso especial. (fls. 127/130).

Nas razões do agravo regimental, a defesa reitera a alegação de ofensa ao
art. 619 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o Tribunal de origem foi
omisso acerca da situação precária dos presídios estaduais destacada pelo Juízo de
primeira instância.
Acrescenta que, "no tocante ao acórdão recorrido estar em conformidade
com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, há de se falar que além da falta de
vagas nos presídios do Estado, não houve o aumento do efetivo policial, de modo que
a precariedade do sistema prisional é agravada, dificultando a rotina dos
", de forma que "
estabelecimentos prisionais
a prisão domiciliar com monitoramento
" (e-STJ fl. 173).
eletrônico é o melhor meio para minimizar a superlotação carcerária
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante as razões recursais, entendo que o agravo regimental não
merece prosperar, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Inicialmente, transcrevo os seguintes trechos da decisão na qual o Juízo de
primeira instância determinou a inclusão do ora recorrente no sistema de monitoração
eletrônica (e-STJ fls. 3/7):
Enfrentamos uma crise sem precedente no sistema prisional gaúcho no
âmbito da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre.
Além da notória crise do regime semiaberto e aberto, no regime fechado,
verifico que a demolição da Cadeia Pública de Porto Alegre agravou a
situação das Casas Prisionais fiscalizadas por esta VEC, tanto na
superlotação, como nas condições de cumprimento de pena.
Após o início da demolição, e depois de quase todas galerias destruídas, o
Governo do Estado inaugurou uma penitenciária que deveria ser "modelo",
no entanto está caótica.
Explico.
Os presos foram transferidos para aquele local, sem serem questionados,
com Apesar disso, o trabalho prisional ainda não foi promessas de trabalho.
implementado. E, pior. Não há tomadas nas celas. O calor e o frio em nosso
Estado é muito grande (com temperaturas beirando 40 graus e até menos de
10 no inverno), e, na casa prisional é ainda pior. O motivo de não haver
Documento eletrônico VDA50557928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 0d5667ee-b7b1-4476-96f4-ff29ff962b3e

tomadas, segundo o Governo, seria para combater o crime organizado, que
se comunica com o interior das casas prisionais. Assim, como não
conseguem impedir a entrada de celulares , ou bloquear o sinal, resolveram
por não colocar tomadas nas celas.
Ocorre que, em um calor ou frio, sem trabalho, sem estudo, sem
ventiladores, ficando os presos recolhidos em suas celas por 22 horas
diárias, é possível afirmar que se trata de tortura.
As outras “vagas” disponibilizadas, até o momento, foram as autorizações
judiciais de aumento de tetos de Casas Prisionais já superlotadas.
Vale registrar que mesmo com o aumento expressivo de apenados
recolhidos nestas Casas Prisionais, o número de Policiais Penais, já escasso
em todas unidades, não cresceu em proporção necessária, dificultando as
rotinas dos estabelecimentos, como movimentação interna e atendimentos
diversos.
Da mesma forma, o atendimento de saúde e assistência social, já muito A
situação piora com o aumento do calor, precários, ficaram ainda mais
deficientes. e proliferação de várias doenças e insetos.
O agravamento da crise demanda resposta do Judiciário, não somente na
autorização de aumento de teto prisional. Verifico que o “numerus clausus”
preventivo, já flexibilizado em diversas Casas Prisionais, não está sendo
suficiente para sanar os problemas.
Comumente o discurso se fixa entre a garantia da segurança pública em
contraponto ao direito dos presos de cumprir uma pena justa. Equilibrar este
direito (à dignidade em presídios superlotados e em péssimas condições)
com a segurança pública é um desafio complexo que exige uma abordagem
multidisciplinar e um compromisso com os princípios legais e humanitários.
A contribuição por parte do Executivo, que não está sendo feita, poderia ser
investindo em infraestrutura, como construção e reforma das unidades
prisionais com reais condições de proporcionar o cumprimento da pena nos
moldes legais, diminuindo a superlotação e melhorar a condição de vida da
pessoa encarcerada bem como garantir a manutenção regular das
instalações, evitando a deterioração.
No entanto, as novas casas prisionais não tem propiciado um recolhimento
justo, conforme já acima alegado.
O próprio STF já decidiu, em alguns casos, que condições carcerárias
desumanas podem justificar a antecipação da progressão de regime, como
no Habeas Corpus 143.641/SP, onde reconheceu-se que a superlotação e
as condições degradantes violavam os direitos fundamentais dos presos,
justificando a antecipação da progressão de regime.
A dignidade dos presos deve ser respeitada. Condições carcerárias
degradantes e superlotação não podem ser justificadas sob o pretexto de
garantir a ordem pública.
Ante o exposto, entendo que a saída para minimizar a superlotação
carcerária é a utilização do princípio do “numerus clausus” de maneira
progressiva, antecipando as progressões de regime e livramentos
condicionais do regime fechado, observada a competência de jurisdição da
1a Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre.
Documento eletrônico VDA50557928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 0d5667ee-b7b1-4476-96f4-ff29ff962b3e

Isto posto, e por entender e com base no artigo 112 da Lei de Execuções
Penais, e tendo em vista estar preenchido o requisito subjetivo necessário
para a progressão de regime carcerário, devidamente comprovado pelos
documentos acostados, defiro ao apenado a progressão de regime ao
semiaberto, DE FORMA ANTECIPADA.
Retifique-se o RSPE, inclusive a data base para o dia do implemento,
quando implementado.
Considerando ser fato notório que a SUSEPE não cumpre as ordens de
progressão de regime, deixo de expedir ofício determinando a remoção do
apenado, pelos motivos que passo a expor.
Embora não seja função precípua do juiz da execução administrar o sistema
prisional, já que tal incumbência é da SUSEPE, vinculada ao Poder
Executivo, cabe-lhe fiscalizar o correto cumprimento da pena e as condições
dos estabelecimentos prisionais. Por total omissão do Estado, o Judiciário,
como fiscalizador, passou, com base na LEP, a intervir no sistema prisional.
O que deveria ser a exceção, contudo, virou regra.
Se não há vagas suficientes no regime semiaberto para o cumprimento da
pena, o Judiciário não pode permanecer inerte. Além de cobrar do Executivo
o cumprimento da lei, o magistrado deve ajustar a execução da pena ao
espaço e vagas disponíveis.
Com efeito, nos termos do art. 66, compete ao juiz da execução zelar pelo
correto cumprimento da pena e da medida de segurança (inc. VI) e
inspecionar,
mensalmente,
os
estabelecimentos
penais,
tomando
providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o
caso, a apuração de responsabilidade (inc. VII).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em sede de Recurso
Extraordinário (RE n. 641.320) que, na inexistência de casas prisionais
compatíveis com o regime de execução da pena, especialmente dos regimes
semiaberto e aberto, é cabível o cumprimento em regime menos gravoso.
Cabe referir, ainda, que a decisão deu origem à Súmula Vinculante n. 56,
aprovada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 29.06.2015:
"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta
hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320”.
[...]
Nesse passo, considerando o exposto, e o descumprimento reiterado das
ordens judiciais de progressão/remoção pela SUSEPE, deixo de expedir
ofício determinando a remoção, para conceder ao apenado, de plano, saída
especial, salvo se por determinando que seja liberado da casa prisional em
que se encontra, outro motivo estiver recolhido, para que, em até 48 horas,
se apresente Departamento de Monitoramento Eletrônico da Região
Metropolitana, localizado no Instituto Penal Padre Pio Buck (Av. Roccio, no
900, Vila João Pessoa, Porto Alegre/RS - ao lado do Presídio Central),
quando então deverá ser encaminhado pela administração penitenciária à

casa prisional, com eventual vaga, atual regime de cumprimento de pena.
Documento eletrônico VDA50557928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 0d5667ee-b7b1-4476-96f4-ff29ff962b3e

Não disponibilizada vaga por ocasião de sua apresentação - em
consonância com a súmula vinculante do STF suprarreferida - o apenado,
em caráter excepcional , deverá ser incluído no sistema de monitoramento
eletrônico, sujeitando-se às seguintes condições: [...]

Confiram-se, ainda, os fundamentos expostos pela Corte estadual para
dar provimento ao agravo em execução ministerial (e-STJ fls. 63/64):
[...] merece reparo a decisão agravada no que concerne à inclusão do
apenado no sistema de monitoramento eletrônico, em condições de prisão
domiciliar.
O agravado, condenado à pena total de 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro)
meses e 05 (cinco) dias de reclusão, ostenta saldo de pena remanescente
superior a 14 (quatorze) anos de reclusão, além de estar longe de alcançar
demais benefícios da execução, como progressão ao regime aberto e
livramento condicional, cujos requisitos objetivos restarão implementos
somente em 06-01-2028 e 21-09-2031, respectivamente.
A despeito do teor do enunciado da Súmula Vinculante n° 56 (a falta de
estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado
em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os
parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320), o precedente a
que remete o enunciado elenca uma série de medidas a serem observadas
pelo juízo da execução, são elas: (i) a saída antecipada de sentenciado no
regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao
sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por
falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo
ao sentenciado que progride ao regime aberto.
Dessa forma, parece-me claro que a decisão que, concomitantemente,
concede ao apenado progressão ao regime semiaberto e o coloca em prisão
domiciliar não se alinha ao sistema previsto no precedente vinculante,
porquanto deixa de promover a progressão antecipada dos presos que já se
encontravam no regime com falta de vagas (in casu, o semiaberto), de modo
a abrir vaga para aquele que acabara de progredir.
Nesse sentido, o STJ entende que a inexistência de estabelecimento penal
adequado a o regime prisional determinado para o cumprimento da pena não
autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto,
nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de
tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do
RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado
no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os
reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente
monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão
domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de
direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto (Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça. Tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos
(tema 993), no julgamento do recurso especial representativo da
controvérsia (REsp n. 1.710.674/MG).
Documento eletrônico VDA50557928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 0d5667ee-b7b1-4476-96f4-ff29ff962b3e

Isto posto, imprescindível que a autoridade judicial observe os parâmetros
estabelecidos na decisão proferida no Supremo Tribunal Federal, o que,
entendo, não ocorreu no caso em testilha.
Em face ao exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao agravo em execução,
para revogar a decisão agravada no ponto em que determina a inclusão do
apenado no sistema de monitoramento eletrônico, em condições de prisão
domiciliar, determinando-se seu recolhimento em casa prisional do regime
semiaberto.

Da leitura dos trechos acima reproduzidos, não se vislumbra omissão no
julgado que devesse ter sido sanada por meio dos embargos de declaração, não se
configurando a alegada violação do art. 619 do Código de Processo Penal.
Com efeito, o órgão julgador fundamentou de forma expressa e suficiente a
necessidade de se observar as medidas previstas no julgamento do RE n. 641.320/RS
antes do deferimento da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, não obstante a
noticiada situação dos presídios no Estado.
Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados,
:
mutatis mutandis
RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE LAUDO TÉCNICO.
PROVA
ILÍCITA.
FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL.
POSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVA
PERICIAL.
FUNDAMENTOS
IDÔNEOS.
POLICIAIS
TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEPENDÊNCIA ENTRE
ESFERAS. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 69-A, CAPUT E § 1o, DA LEI N. 9.605/1998. SÚMULA
7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA
83/STJ.
[...]
5. Não há violação do art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem enfrentou,
de forma fundamentada, as irresignações recursais, adotando, contudo,
solução jurídica contrária aos interesses da recorrente, não havendo falar,
assim, em negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.
[...]
9. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão,
desprovidos.
(REsp n. 1.947.718/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PUBLICAÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DATA
DO
PROFERIMENTO E DA ENTREGA EM CARTÓRIO AO ESCRIVÃO.
Documento eletrônico VDA50557928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 0d5667ee-b7b1-4476-96f4-ff29ff962b3e

MARCO INTERRUPTIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 619 E 620 DO CPP.
NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. TESE
APRESENTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
REITERADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. O aresto atacado, integrado em embargos de declaração, enfrentou todas
as questões essenciais à resolução da controvérsia. O reconhecimento de
violação dos arts. 619 e 620 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode
ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento.
Assim, no ponto, afasta-se a ilegalidade indicada. Precedentes.
4. Os argumentos desenvolvidos somente em embargos de declaração em
apelação e nas razões de recurso especial - violação do princípio da
correlação - representam indevida inovação recursal, que não é passível de
conhecimento, dada a ocorrência de preclusão consumativa. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.599.465/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
28/8/2024

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se
pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa.
Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é
apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado
do julgamento.
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.437.860/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2023
19/12/2023

Quanto ao mérito, verifica-se que a Corte local, atenta à individualização da
pena e aos comandos da Lei de Execução Penal, se baseou em fundamentação
idônea para revogar o ingresso prematuro do agravante em prisão domiciliar.
De fato, o Magistrado de piso, embora tenha registrado a insuficiência de
vagas para o cumprimento de pena no regime semiaberto e a situação dos presídios
estaduais, não individualizou a tentativa de adoção das referidas providências
previamente à inclusão do ora recorrente no sistema de monitoração eletrônica.
Documento eletrônico VDA50557928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 0d5667ee-b7b1-4476-96f4-ff29ff962b3e

Em atenção à Súmula Vinculante n. 56, firmou-se no Superior Tribunal de
Justiça o entendimento de que a inexistência de vaga em estabelecimento prisional
compatível com o regime determinado no título condenatório ou decorrente de
progressão de regime permite ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo
menos gravoso, observados os parâmetros fixados no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 641.320/RS (Tema n. 423/STF).
Por oportuno, transcrevo o entendimento firmado no julgamento
dos Recursos Especiais n. 1.710.674/MG e n. 1.710.893/MG, sob o rito dos recursos
repetitivos (Tema n. 993/STJ):
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional
determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão
imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula
Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja
precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320
/RS, quais sejam:
(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas,
abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai
antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e
(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos
sentenciados em regime aberto.

No mesmo sentido,
:
mutatis mutandis
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
EXECUÇÃO
DEFINITIVA.
SEMIABERTO.
ALEGAÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO DE JULGADO DO STJ QUE DETERMINOU A
COLOCAÇÃO DO APENADO EM REGIME SEMIABERTO, OU, EM CASO
DE FALTA DE VAGAS, EM PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA.
INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. SUPOSTA SUPERLOTAÇÃO
QUE NÃO ASSEGURA O DIREITO DO CONDENADO À PROGRESSÃO
ANTECIPADA DE REGIME SEM A OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS
TRAÇADOS NO RE 641.320/RS. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há como se conhecer de reclamação se a própria defesa do
reclamante admite que a autoridade reclamada (in casu, o Juízo de
Execução) deu cumprimento ao comando emanado desta Corte,
promovendo a alocação do apenado no espaço destinado aos executados
que cumprem pena no regime semiaberto.
2. Não existindo descumprimento de decisão judicial emanada desta Corte
identificável em um juízo perfunctório, a reclamação não preenche todos os
requisitos processuais necessários para o seu conhecimento, carecendo de
interesse processual, na modalidade "adequação", o que autoriza a sua
extinção sem resolução de mérito.
3. Ainda que assim não fosse, eventual superlotação superveniente no
presídio em que está alocado o executado não lhe garante a colocação em
Documento eletrônico VDA50557928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 0d5667ee-b7b1-4476-96f4-ff29ff962b3e

prisão domiciliar, nem tampouco a progressão antecipada de regime, se há
presos que cumprem pena há mais tempo, cuja progressão de regime está
cronologicamente mais próxima.
4. De se lembrar que, secundando a orientação posta no RE n. 641.320/RS,
a Terceira Seção desta Corte julgou o Tema Repetitivo n. 993 (REsp n.
1.710.674/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
), no qual foi fixada a tese de
22/8/2018
3/9/2018
que "A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional
determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão
imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula
Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja
precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320
/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com
falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram
de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que
sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii)
cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados
em regime aberto".
Nessa linha, a falta de vagas no regime semiaberto não autoriza
automaticamente a concessão de prisão domiciliar, devendo-se antes adotar
as medidas acima propostas, a fim de se evitar prejuízo aos executados que
já estão, há mais tempo, cumprindo pena em determinado regime e que
devem ser beneficiados, prioritariamente, com a saída antecipada.
5. Situação em que tanto a cópia da Portaria n. 02, de
, editada
10/05/2024
pelo Juízo de Execução com o objetivo de sanar o problema da superlotação
temporária de presos masculinos que cumprem pena no regime semiaberto
na Penitenciária de Itajaí/SC, quanto as informações prestadas deixam claro
que a autoridade reclamada vem seguindo à letra os parâmetros postos no
RE n. 641.320/RS.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg na Rcl n. 48.571/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
19/3/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PARA
SEMIABERTO.
AUSÊNCIA
DE
VAGAS
EM
ESTABELECIMENTO
COMPATÍVEL. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA. INOBSERVÂNCIA DAS
PROVIDÊNCIAS FIXADAS PELO STF NO RE 641.320/RS E PELA
SÚMULA VINCULANTE N. 56. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO
PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local que manteve a
decisão de concessão de prisão domiciliar ao apenado em razão da
ausência de estabelecimento prisional compatível para cumprimento do
regime semiaberto. O apenado, condenado a 33 anos, 6 meses e 3 dias de
reclusão por diversos crimes, obteve progressão de regime e foi incluído no
sistema de monitoramento eletrônico, com fundamento nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, bem como na Súmula Vinculante n. 56 do
STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50557928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 0d5667ee-b7b1-4476-96f4-ff29ff962b3e

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessão de prisão
domiciliar, diante da ausência de vagas em regime semiaberto, obedeceu às
providências previstas pelo STF no RE 641.320/RS e pela Súmula
Vinculante n. 56; e (ii) determinar se, no caso concreto, a decisão recorrida
contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 641.320/RS, fixou que a
ausência de vagas em regime compatível não autoriza a concessão imediata
de prisão domiciliar, devendo ser observadas, prioritariamente, alternativas
como: (i) saída antecipada de outro sentenciado para abrir vaga; (ii)
monitoramento eletrônico para sentenciados em regime domiciliar; e (iii)
aplicação de penas restritivas de direitos e/ou estudo em regime aberto.
4. A Súmula Vinculante n. 56 reflete esse entendimento, exigindo que a
concessão de prisão domiciliar seja precedida das medidas estruturantes
determinadas pelo STF no referido recurso extraordinário.
5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 993 (REsp
1.710.674/MG), reafirmou a obrigatoriedade de adoção dessas providências
antes de deferir o benefício da prisão domiciliar.
6. No caso em análise, constatou-se que o acórdão recorrido não observou
as etapas fixadas pelo STF e pelo STJ, uma vez que a concessão imediata
da prisão domiciliar ao apenado não foi precedida da tentativa de
implementar as alternativas previstas.
7. O entendimento do Tribunal de origem destoa da jurisprudência
consolidada nesta Corte Superior, que condiciona a concessão de prisão
domiciliar à demonstração concreta de inviabilidade de adoção das medidas
escalonadas previstas no RE 641.320/RS.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 2.072.917/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 0d5667ee-b7b1-4476-96f4-ff29ff962b3e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.219.584 / RS
Número Registro: 2025/0226042-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
61692393220108210019 80062752420248210001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDIOMIRO SANTOS DA SILVA
ADVOGADA
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDIOMIRO SANTOS DA SILVA
ADVOGADA
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:20
Código de Controle do Documento: 1278ab26-c281-4b8f-8e3c-9755d44fdc7e

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:20
Código de Controle do Documento: 1278ab26-c281-4b8f-8e3c-9755d44fdc7e